Tribunal: TJDFT
Processo: 0708044-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708044-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BE NUTRI INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA - ME, CRISTIANO PAULINELLI DE ARAUJO E SILVA, MARCELA DE ARAUJO ROSA PAULINELLI AGRAVADO: MARIA JOSE FERRO SEABRA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BE NUTRI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA. e outros contra decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília proferida em embargos à execução opostos contra a agravada, MARIA JOSÉ FERRO SEABRA NUNES. Na origem, o juízo a quo recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, porquanto não houve garantia do juízo. Em suas razões, os agravantes sustentam que: 1) quando patente o direito do devedor e houver risco de dano, os embargos à execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, independentemente da garantia do juízo, conforme precedentes; 2) é evidente a ocorrência de prescrição da pretensão de execução da maior parte da dívida; 3) a penhora de ativos financeiros pode levar à inadimplência das despesas cotidianas. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da decisão, para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo recolhido (ID 33546492). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil-CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, porquanto não há probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em determinar se é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo. A efetividade é um dos princípios norteadores do diploma processual. Segundo o art. 4o do Código de Processo Civil - CPC: “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”- grifou-se. Para densificar referido princípio, o art. 919, § 1o, do CPC prevê: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. A premissa da execução é a certeza do crédito, conforme art. 783 do CPC: “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível” Por isso, não há previsão legal de exceções à necessidade de garantia do juízo em caso de evidência extrema do direito ou perigo elevado de dano. Nesse sentido, registrem-se dois julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1689171, Relator MINISTRO ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, Julgado em 17/05/2021, publicado no DJe em 20/05/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1501090, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, Julgado em 03/12/2019, publicado no DJe em 18/12/2019) O julgado apresentado pelo agravante não corrobora sua tese, porquanto se refere à apresentação de exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença sem garantia do juízo (ID 33546487 - Pág. 3). Não há qualquer menção à execução de título extrajudicial e respectivos embargos. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para apresentar contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator